Tribunal: CARF
Processo: 13522.000030/2004-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13522.000030/2004-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.232 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PAQUETA BAHIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
recorrente a cumprir as providências indicadas no voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Alega a Recorrente ser detentora do crédito relativo à não-cumulatividade da
contribuição ao PIS por aquisição de bens que teriam caráter de insumos, glosados pelo despacho
decisório de e-fls. 50/54, que reconheceu parcialmente o crédito informado em Dcomp.
Em manifestação de inconformidade discorre sobre os bens adquiridos e
dispêndios com serviços que seriam hábeis a garantir o crédito pleiteado.
A instância a quo julgou improcedente a manifestação de inconformidade em
acordão cuja ementa transcreve-se:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13522.000030/2004-19
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.232 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13522.000030/2004-19

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO POR DISPOSIÇÃO LEGAL.
Consoante estabelecido pelo § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, o
prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
INSUMOS. DESCONTO DE CRÉDITO. CONDICIONANTES.
Somente poderão ser considerados insumos, para fins de direito ao
desconto de crédito na apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins,
a matéria prima,
o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado e que sejam utilizados na
fabricação ou produção de bens destinados à venda.
VALORAÇÃO DO CRÉDITO. PREVISÃO LEGAL.
O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição
ou reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado com o
acréscimo de juros equivalentes à taxa Selic, acumulados mensalmente, e
de juros de 1% (um por cento) no mês em que a quantia for disponibilizada
ao sujeito passivo, houver a entrega da Declaração de Compensação
PER/DCOMP), for efetivada a compensação na GFIP ou, ainda, em que
for considerada efetuada a compensação de ofício.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário no qual alega
ser detentora do direito creditório glosado no despacho decisório e mantido pela DRJ.
Apresenta, ainda, desistência parcial ao Recurso Voluntário por adesão à
parcelamento e pugna pelo prosseguimento do feito somente sobre o valor remanescente em
discussão.
Em síntese, são os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.232 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13522.000030/2004-19

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

Em petição acostada aos autos às e-fls. 189/192 a Recorrente informa adesão à
parcelamento PRT e desistência parcial do direito creditório e pugna pelo prosseguimento do
litígio não renunciado:

Insta destacar que trata-se de crédito de PIS não-cumulativa por aquisição de bens
e serviços enquadrados como insumos. Portanto, ainda que a Recorrente tivesse indicado o valor
do crédito que permanece em discussão, se faz necessária a adequada discriminação de quais
itens glosados que a contribuinte pretende manter em litígio, pois somente assim é possível um
cotejo analítico ante aos critérios relevância e/ou essencialidade do REsp 1.221.170-PR.
Nestes termos, voto por converter o julgamento em diligência para que o processo
seja encaminhado a unidade de origem com o fim de que sejam tomadas as seguintes
providências:

a) Intimação da Recorrente para que esclareça em laudo conclusivo, dentro
do prazo de 60 (sessenta dias), quais os itens glosados que refere-se o
crédito em discussão, de acordo com a discriminação na planilha de e-fls.
41/49. Bem como descrever a aplicação dos insumos dentro do processo
produtivo, com fins de apurar a essencialidade e/ou relevância das glosas;
b) retorno dos autos a este Conselho para julgamento final.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital